Tribunal: TJSP
Processo: 1108699-35.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO - CAPTAÇÃO DE SENHA - HIPÓTESE QUE NÃO SE ASSEMELHA A FORNECIMENTO OU ENTREGA A TERCEIROS NEM A IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA NA SUA GUARDA - COMPRA FORA DO PERFIL, TANTO É QUE O CARTÃO FOI BLOQUEADO APÓS A AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO - RESPONSABILIDADE MANIFESTA DA CASA BANCÁRIA - INEXISTÊNCIA DA FIGURA DE OMISSÃO POR FALTA DE MENÇÃO A

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO - CAPTAÇÃO DE SENHA - HIPÓTESE QUE NÃO SE ASSEMELHA A FORNECIMENTO OU ENTREGA A TERCEIROS NEM A IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA NA SUA GUARDA - COMPRA FORA DO PERFIL, TANTO É QUE O CARTÃO FOI BLOQUEADO APÓS A AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO - RESPONSABILIDADE MANIFESTA DA CASA BANCÁRIA - INEXISTÊNCIA DA FIGURA DE OMISSÃO POR FALTA DE MENÇÃO A JURISPRUDÊNCIA - PRETENSÃO DE EFEITO INFRINGENTE - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.